Tribunal: TJDFT
Processo: 0751451-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751451-51.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0009326-54.1996.8.07.0001 AUTOR: ADILSON SALIBA REBOUCAS, AUTO REFORMADORA BRASILIENSE LTDA REU: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Emende-se com o fito de demonstrar as condições de hipossuficiência financeira alegadas pelas partes requerentes (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil, c/c Súmula n. 481, STJ). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora